Tribunal: TJSP
Processo: 2198768-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação da agravante de impenhorabilidade de veículo (caminhão) – agravante que consiste em microempresa familiar de transporte rodoviário de cargas – elementos dos autos que indicam que o referido veículo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação da agravante de impenhorabilidade de veículo (caminhão) – agravante que consiste em microempresa familiar de transporte rodoviário de cargas – elementos dos autos que indicam que o referido veículo, único de propriedade da devedora, está diretamente ligado ao exercício da atividade da microempresa agravante – incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC – ausência de prova em contrário – decisão reformada para o fim de reconhecimento da impenhorabilidade – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198768-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante G
A SOARES TRANSPORTES NOVO HORIZONTE LTDA – ME, é agravado
AUTO POSTO L F LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198768-71.2019.8.26.0000 - Voto 22954
2
VOTO No 22954
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198768-71.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: NOVO HORIZONTE 2a VARA
JUÍZA: NATÁLIA BERTI
AGTE.: G.A. SOARES TRANSPORTE NOVO HORIZONTE LTDA. - ME
AGDA.: AUTO POSTO L.F. LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA VEÍCULO ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação
da agravante de impenhorabilidade de veículo (caminhão)

agravante que consiste em microempresa familiar de transporte
rodoviário de cargas elementos dos autos que indicam que o
referido veículo, único de propriedade da devedora, está
diretamente ligado ao exercício da atividade da microempresa
agravante incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833,
V do CPC ausência de prova em contrário decisão reformada
para o fim de reconhecimento da impenhorabilidade agravo
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravada contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 147/150 dos autos de
origem) pela qual foi rejeitada a alegação da agravada de impenhorabilidade de
veículo (caminhão) de propriedade da agravante.
Sustentou a agravante, em suma, que, conforme demonstrado pelos
documentos juntados aos autos, é microempresa e o caminhão penhorado é o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198768-71.2019.8.26.0000 - Voto 22954
3
que possui, sendo imprescindível à sua atividade. O objeto da empresa é o transporte
rodoviário de cargas. Sem o caminhão penhorado, não é possível o exercício de sua
atividade empresarial. O veículo é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V do
Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que saldou parte do débito, mas não
conseguiu pagar a totalidade em razão do cenário econômico do país. Além disso, há
excesso de penhora, pois o veículo vale muito mais do que o débito. Pelo o que
expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser reconhecida a
impenhorabilidade do veículo.
Em sua resposta (fls. 75/86), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida e requereu o desprovimento do agravo.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, com a
concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 65/66).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
Estabelece o art. 833, inciso V do Código de Processo Civil que são
impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão
do executado”.
Não se olvida que a impenhorabilidade de que trata o referido
dispositivo legal deve ser interpretada restritivamente, de modo a se proteger
somente os bens imprescindíveis ao exercício da profissão do executado. Isto porque
a finalidade da proteção é a manutenção da atividade, evitando que a penhora se dê
em prejuízo da própria subsistência da atividade do devedor. A interpretação
restritiva deve-se ainda ao fato de que se trata de uma exceção à regra segundo a qual
o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
Não obstante, tem prevalecido o entendimento de que a referida
impenhorabilidade alcança as pequenas e microempresas no caso de constrição de
bens essenciais à sua atividade empresarial.
A respeito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198768-71.2019.8.26.0000 - Voto 22954
4
CPC/73.
INSTRUMENTOS
OU
OUTROS
BENS
MÓVEIS
NECESSÁRIOS
OU
ÚTEIS
AO
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia,
apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a
impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de
1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas
de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao
desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. A
impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao
art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas
e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão
pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas
atividades.
3.
Recurso
especial
parcialmente
provido”
(REsp
1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016).
No caso dos autos, restou comprovado que o caminhão penhorado
(caminhão Volvo FH12 380, 4x2, ano/modelo 1994/1994) está diretamente ligado ao
exercício da atividade da microempresa agravante.
Com efeito, os documentos copiados a fls. 38/45 dos autos de
origem demonstram que a agravante consiste em microempresa familiar de transporte
rodoviário de carga. O sócio Allan Soares dos Santos é motorista (fls. 11 do agravo
de instrumento), o que faz presumir que exerça pessoalmente tal profissão junto à
empresa agravante. O veículo penhorado, por sua vez, é caminhão de carga e o único
de propriedade da microempresa, conforme se extrai dos documentos de fls. 116/119
e 125.
Diante de tais circunstâncias e considerada ainda a inexistência de
prova em contrário, restou suficientemente evidenciado que o veículo penhorado é
imprescindível para a continuidade da atividade da empresa agravante e que consiste
em instrumento necessário ao exercício da profissão de seu sócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198768-71.2019.8.26.0000 - Voto 22954
5
Assim, pelos motivos alinhavados, reforma-se a decisão recorrida
para o fim de ser reconhecida a impenhorabilidade do veículo constrito, com fulcro
no art. 833, inciso V do CPC.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator